Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728366-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: Y. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: SILENE LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A (agravante/ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum no 0709938-42.2024.8.07.0009 ajuizado por Y. S. D., representada por sua genitora S.L.D.S.(agravada/autora), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 200768842 do processo originário): “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que autorize e custeie a internação hospitalar da requerente Y.S.D. no Hospital Brasília em apartamento ou UTI, caso se mostre necessário, bem como que mantenha o referido custeio até alta hospitalar conferida pela equipe médica que a assiste. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidente a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo ora conferido. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. (...)” Em suas razões recursais (ID 61375815), a agravante/ré afirma que não houve negativa de atendimento para ensejar o ajuizamento da ação. Aduz que “a Operadora de Saúde não pode arcar com custos de um exame médico inserido dentro do contexto de ausência de negativa”. Defende que o seguro-saúde adquirido constitui um contrato de reembolso, nos limites contratualmente definidos, de despesas médico-hospitalares cobertas, efetuadas pelo segurado titular ou seus dependentes incluídos, com liberdade de escolha de hospitais e médicos, nos termos das Condições Gerais da Apólice. Conclui que não é atribuível à Operadora de Saúde a responsabilidade pelos atendimentos prestados por médicos, clínicas, laboratórios, serviços de diagnóstico ou hospitais escolhidos pelos segurados. Alega não se tratar de situação de urgência e emergência. Nega existir conduta ilícita por parte da recorrente. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Pugna pela exclusão ou redução do valor da multa diária. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo ao ID 61375823 e ID 61375824. Houve decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 61500659). Contrarrazões da autora, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 62863509). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0709938-42.2024.8.07.0009, verifica-se que o feito foi sentenciado em 09/09/2024, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação hospitalar da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (ID 210401464 da origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora